Tribunal: TJDFT
Processo: 0728143-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728143-85.2020.8.07.0001 APELANTE: SIBELE CAMARGO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas razões recursais Id. 24391337, a Apelante alega que o presente processo teve origem na Justiça do Trabalho (posteriormente declinada a competência para o juízo cível) para assegurar sua contratação em decorrência da sua aprovação em concurso público para o cargo de escriturário, dentro do número de vagas, cujo resultado foi divulgado na data 7 de maio de 2012 (com validade até 7 de maio de 2014). Alega que teve o seu direito preterido pela contratação temporária para exercerem a mesma atividade fim, mediante pregão eletrônico realizado em 20 de setembro de 2012, que previa 768 vagas para serviços terceirizados entre os anos de 2012 e 2013, com o mesmo valor de salário (R$ 1.408,00) e mesma jornada semanal (30 horas), totalizando a contratação de 2.328 pessoas no período de vigência do cadastro reserva. Conta que foi classificada na posição 1.068 e foram convocados 873 candidatos e preteridos 194 aprovados pela contratação terceirizada. Defende que o ônus de comprovar a quantidade de vagas existentes no quadro de funcionários desde a homologação do resultado do concurso é do Banco do Brasil S.A. Sustenta que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera expectativa de direito à nomeação decorrente de aprovação em concurso público se convola em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há a contratação precária de pessoal para o preenchimento das vagas existentes, em manifesta preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Pede a tutela de urgência para que seja submetida aos exames admissionais, bem como contratada, ou reservada a sua vaga até o trânsito em julgado, sob pena de ser tolhida do direito de ocupar o cargo para o qual foi devidamente aprovada em concurso público, sem receber os salários que lhe são devidos, sob pena de violação do art. 37, IV, da Constituição Federal. Ao final, pede a manutenção da gratuidade de justiça concedida. Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que a r. sentença seja reformada. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita na sentença. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator, “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos.” Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em apreço, a probabilidade do direito da Apelante não se mostra inequívoca. Ocorre que a “A expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva apenas se convola em direito subjetivo à nomeação quando, além da demonstração da existência de cargos vagos durante o prazo de validade do concurso, haja a comprovação de que a Administração tenha provido cargo vago com desvio de finalidade, mediante contratação em caráter precário (por terceirização ou contratação de trabalhadores temporários para exercício de funções permanentes) durante o período em que haja concurso público válido e com candidatos aprovados na lista de espera” (Acórdão 1131678, 07092943920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018). Portanto, a realização de pregão para contratação de mão de obra terceirizada no prazo do certame, com atividades semelhantes a serem desenvolvidas, mas não iguais, não gera a presunção da necessidade de contratação por concurso público. (Acórdão 832576, 20120110791029APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 19/11/2014. Pág.: 248). A alegação do Banco réu de que os contratos temporários foram realizados para atender situações sazonais, necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, ou acréscimo extraordinário de serviços, regulamentado pela Lei 6.019, de 3.1.1974 e pelo Decreto Lei 73.841, de 1974, não justifica a contração de pessoal do quadro permanente, se mostra legítima. Também não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a situação descrita na petição inicial já se prolonga desde a década passada. Ante o exposto, nego o pedido de tutela de urgência e recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora